Tribunal: TJPA
Processo: 0853381-29.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0853381-29.2019.8.14.0301

APELANTE: ELIZABETE CUNHA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. COMPANHEIRA. LEGITIMIDADE COMPROVADA. DANO MORAL. ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1.

Apura-se que o ex-companheiro da recorrente foi morto dentro do estabelecimento prisional em que estava custodiado.

2.

Cediço o entendimento de que o Estado tem dever Constitucional de promover a proteção física e moral dos que estejam sob a sua custódia.

3.

Resta comprovado nos autos que a Autora da ação era companheira do
de cujus
, fato que afasta a pretensão do Estado em ver declarada a ilegitimidade da parte.

4.

No que tange ao valor da indenização por danos morais, vislumbro ser adequado, tendo atendido aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

5.

Destarte, a sentença combatida não merece reparos.

6.

Recursos conhecidos e desprovidos.

ACORDAM
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em

CONHECER
das apelações e
NEGAR PROVIMENTO
, mantendo a sentença
in totum
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de março de dois mil e vinte três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações interpostas por
ELIZABETE CUNHA DA SILVA
e
ESTADO DO PARA
, em face de sentença proferida pelo juízo da 4 ª Vara da Fazenda de Belém, que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais.

Consta dos autos que a ação proposta, ora em grau de recurso, teve por objetivo pedido de indenização de dano moral e material pelos autores, em razão de suposta omissão do Poder Público, pelo fato de IDIVAN DE SÁ SILVA JÚNIOR

ter sido assassinado em estabelecimento prisional estadual.

Pleiteia, assim, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, sob o fundamento da responsabilidade objetiva estatal. Requereu a concessão da tutela de urgência para que seja compelido ao pagamento de pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo vigente, fundamentando o pleito na preservação de sua subsistência e no caráter alimentar da verba.

A autora requereu a condenação do Estado ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 363.264,72 (trezentos e sessenta e três mil, duzentos e sessenta e quatro reais e setenta e dois centavos), e em danos morais no valor de R$ 299.400,00 (duzentos e noventa e nove mil e quatrocentos reais).

O juízo deferiu parcialmente a tutela pretendida e reconheceu a conexão entre a presente ação e o processo de nº. 0853849-90.2019.8.14.0301, determinando que fossem reunidos, uma vez que, F.M.S.S, menor impúbere está representado por sua genitora ELIZABETE CUNHA DA SILVA, e na condição de filho do
de cujus
, ajuizou ação indenizatória pelos mesmos fundamentos de fato e de direito da ação anterior, requerendo, ao final, a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Na presente ação, o juiz
a quo
também deferiu a tutela de urgência pleiteada, determinando o pagamento de pensão mensal ao autor no montante correspondente a um 1/3 do salário-mínimo vigente, até ulterior decisão de mérito.

O Estado do Pará apresentou contestação (Id.5124685-Pág.1/6) e a
parte autora ofertou réplica (Id.5124688-Pág.1/9).

O Ministério Público, em parecer, declinou de intervir no feito (Id.5124704-Pág.1/2).

Sobreveio a sentença cuja parte dispositiva vergastada restou assim lançada (Id
. 5124711 - Pág. 1/24)
:

Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, confirmo a tutela antecipada deferida e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais em ambas as ações, para condenar o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de pensão mensal à Autora, ex-companheira do de cujus, no montante correspondente a um 1/3 do salário mínimo vigente, a título de danos materiais, que deverá cessar no caso de contrair núpcias ou união estável, bem como, até a data em que o de cujus atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento da beneficiária, se tal fato vier a ocorrer primeiro; e ao pagamento de pensão mensal ao Autor, filho menor do de cujus, no montante correspondente a um 1/3 do salário mínimo vigente a título de danos materiais, até este completar 25 anos de idade. CONDENO ainda o requerido ao pagamento do valor total R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, sendo R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) para cada Autor.

Tais valores deverão ser acrescidos de juros moratórios, além da devida correção monetária e da seguinte forma: a) Os juros de mora nas ações contra a Fazenda Pública serão calculados com base na redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, dada pela Medida Provisória nº 2.180-35/20011, até a data de 29.06.2009. A partir deste momento deve vigorar o estabelecido pela nova redação dada ao mesmo artigo pela Lei nº 11.960/09. b) Já a correção monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, nas ADI nº 4357-DF e 4425-DF, deverá ser calculada com base no IPCA-E, índice que melhor reflete a inflação acumulada do período, conforme RE nº 870.947/SE (Tema 810) do Supremo Tribunal Federal, julgado em 20.09.2017.

Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.

Sem remessa necessária ao Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, nos termos do Art. 496, § 3º, II, do CPC. Caso não seja interposto recurso, após o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais

Irresignadas, as partes interpuseram os apelos (Id.5124713
- Pág. 1/13
e Id.
5124714 - Pág. 1/9
).

A parte autora,
pugna pela majoração do quantum estipulado na sentença no que tange a

indenização moral pleiteada
, assim como o aumento dos honorários advocatícios.

Por outro lado, o Estado do Pará, preliminarmente, invoca a ilegitimidade ativa da autora, vez que não existe comprovação da união estável com o falecido, e no mérito defende a
existência de erros de julgamento, especialmente quanto ao valor pretendido por danos morais, pelo seria necessária a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Desse modo, o Estado do Pará requer a total reforma da decisão proferida nos autos, com o reconhecimento da improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Foram apresentadas contrarrazões (Id. 5124715-Pág.1/5 e Id. 5124722-Pág.1/13), onde as partes postulam pelo total desprovimento recursal adverso.

Instada, a Procuradoria de Justiça se eximiu de emitir parecer (Id.6181876
- Pág. 1/2).

Coube-me a relatoria dos autos por prevenção (Id.6212313-pág.1)

É o essencial a relatar.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de Apelação e passo a apreciá-los.

No tocante ao recurso interposto pelo ESTADO DO PARÁ,
averiguo que
o ente Estatal suscitou preliminarmente a
ilegitimidade ativa da autora, pela inexistência de prova quanto à união estável e a redução do valor da condenação em danos morais
.

Todavia, não há razão para essa preliminar ser acolhida, pois, conforme ponderado na sentença vergastada, os casos de morte de parentes estão compreendidos entre aqueles capazes de ocasionarem o chamado dano moral indireto, ou por ricochete, e há provas nos autos demonstrando que a Sra. Elizabete Cunha Silva era companheira do detento.

Nesse caso, os parentes vivos são partes legítimas para requererem indenização nessas situações. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que expressamente adotou a mencionada teoria. Ilustrando:

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA. PAIS DA VÍTIMA DIRETA. RECONHECIMENTO. DANO MORAL POR RICOCHETE. [...]. 2. Reconhece-se a legitimidade ativa dos pais de vítima direta para, conjuntamente com essa, pleitear a compensação por dano moral por ricochete, porquanto experimentaram, comprovadamente, os efeitos lesivos de forma indireta ou reflexa. Precedentes. 3. Recurso especial não provido. (REsp 1208949/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 15/12/2010).

No mérito, impende consignar que Constituição Federal disciplina
o seguinte:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O Código Civil assim disserta:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927- Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá a obrigação de reparar o dano, independente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Sobre o tema, José dos Santos Carvalho Filho ensina:

“A marca característica da responsabilidade objetiva é a desnecessidade de o lesado pela conduta estatal provar a existência de culpa do agente ou do serviço
. O fator culpa, então, fica desconsiderado como pressuposto da responsabilidade objetiva. Para configurar-se esse tipo de responsabilidade, bastam três pressupostos.
O primeiro deles é a ocorrência do fato administrativo
, assim considerado como qualquer forma de conduta, comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, singular ou coletiva, atribuída ao Poder Público. Ainda que o agente estatal atue fora de suas funções, mas a pretexto de exercê-las, o fato é tido como administrativo, no mínimo pela má escolha do agente (culpa "in eligendo") ou pela má fiscalização de sua conduta (culpa "in vigilando").
O segundo pressuposto é o dano. O último pressuposto é o nexo causal
(ou relação de causalidade) entre o fato administrativo e o dano.” (FILHO, José dos Santos Carvalho. Manual de Direito Administrativo - 11ª edição - Rio de Janeiro: Lúmen Júris Ed. - 2.004 - p. 452/454).

Depreende-se do exposto, que a condenação do Poder Público deve se ater a teoria do risco administrativo, na qual o requisito subjetivo da culpa, torna-se irrelevante para a configuração da responsabilidade civil, sendo necessário apenas que sejam identificados três elementos, quais sejam: a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre eles.

Verifico
que o de cujus era custodiado no Complexo Penitenciário de Americano e que fora vítima de “ferimentos na cabeça e membros superior e inferior produzidos por aço contundente”, em 21/06/2019, consoante Certidão de Óbito no ID.5124669-Pág.1.

Desse modo, avalio que a decisão de primeiro grau, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, definiu adequado valor a título de danos morais e materiais.

Por fim, é importante acrescentar que o apelante somente poderia ser isento de responsabilidade caso conseguisse demonstrar
que a morte do detento não podia ser evitada. Nesse caso, seria rompido o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal. Porém, limitou-se a fazer alegações genéricas que não são suficientes para a exclusão de sua responsabilidade.

Dito isso, conheço e nego provimento ao recurso interposto pelo Estado do Pará.

Quanto ao recurso de apelação
interporto pela
AUTORA,
averiguo que que pretende a majoração do valor da condenação da indenização por danos morais, para que seja inserido nos
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade que o caso apresenta, e levando em consideração a condição econômico-financeira das partes, bem como a gravidade da situação apresentada.

Cumpre ressaltar, no que se refere ao dano moral, que se deve levar em conta não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômico do lesado, a repercussão do dano e o necessário efeito pedagógico da indenização.

Neste contexto, a indenização deve guardar a dupla função, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a primeira dirigida ao agente do ato lesivo, a fim de evitar que atos semelhantes venham a ocorrer novamente e, a segunda, que o valor arbitrado não provoque o enriquecimento sem causa à parte lesada.

Desse modo, atendo-se às peculiaridades da situação concreta e, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais, se mostra proporcional, considerando que este Tribunal já estabeleceu condenações a casos análogos neste valor, conforme precedente a seguir:

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592). DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. REJEITADO.

MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE
. APELAÇÕES CÍVEIS CONHECIDAS, PORÉM, IMPROVIDAS. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJPA, APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0014823-60.2015.8.14.0301, RELATOR(A): DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, JULGADO EM 16/12/2019) (Grifei).

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO
1.
Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado
.

3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 18 a 25 de julho de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Des. José Maria Teixeira do Rosário. Belém (PA), data registrada no sistema. DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO RELATOR (10379246, 10379246, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-07-18, Publicado em 2022-07-26).” Grifei.

Portanto, observando às peculiaridades da situação concreta e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, verifica-se que o valor arbitrado à título de Danos Morais em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais),

cabendo a cada Autor (companheira e filho do de cujus) o montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),
deve ser mantido por estar em consonância com os valores anteriormente fixados em casos análogos, ou seja, o valor é suficiente para desestimular a repetição da conduta por parte do agravado e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
às apelações da autora e do Estado do Pará, nos termos da fundamentação,
mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém/PA,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/03/2023